Tribunal: CARF
Processo: 16095.720130/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720130/2015-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.416 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Embargante
POLICHEMICALS COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para suprir omissão, e corrigir lapso
manifesto, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos acolher os
embargos inominados para suprir a omissão detectada e corrigir lapso manifesto, com efeitos
infringentes tão somente para manter a responsabilidade solidária de Dakhia Ind. e Com. de
Termoplásticos Ltda. e dos Srs. Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, nos
termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de conversão, por força do princípio da fungibilidade, da peça
denominada “recurso especial” interposto pelos responsáveis solidários Dakhia Ind. e Com. de
Termoplásticos Ltda., Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum (fls. 2.799),
para embargos inominados, em razão do princípio da fungibilidade, nos termos do Despacho de
Admissibilidade de fls. 2830/2833.
Os responsáveis acima questionaram o fato de o acórdão recorrido não ter
apreciado seu recurso voluntário, que foi apresentado tempestivamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720130/2015-85
Fl. 2882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

Por força de tal situação, a Presidente da 4a Câmara desta Seção exarou o seguinte
despacho (fls. 2.828), aceitando o recurso aviado como embargos inominados;

Assim, entendeu o despacho de admissibilidade a fim de sanar omissão da decisão
embargada, constante ao final do voto proposto pela relatora, de maneira a matéria posta à
apreciação do colegiado limita-se a sanar a omissão na apreciação do Recurso Voluntário de fls.
2310/2319.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
Os embargos preenchem todos os requisitos de admissibilidade, há que se verificar a
existência dos vícios apontados.
A fim de sanar a omissão apontada pela Embargante, acolho os embargos para
que a manifestação acerca do Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis solidários
Dakhia Ind. e Com. de Termoplásticos Ltda., Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio
Paulo Baum seja incluída no voto condutor como razões de decidir.
Fl. 2883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

Dessa maneira, faço consignar no voto o seguinte trecho, no que diz respeito à
análise do Recurso Voluntário de fls. 2310/2319:
O Recurso Voluntário interposto em conjunto pelos responsáveis solidários
Dakhia Ind. e Com. de Termoplásticos Ltda., Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio
Paulo Baum, trouxe como argumentos de defesa: i)preliminar de nulidade de cerceamento de
defesa, por ausência de acesso dos recorrentes aos autos do processo ii) suspensão do
julgamento até que seja proferida decisão definitiva nos autos do Recurso de Apelação 0006489-
27.2014, e iii) no mérito, a ausência de comprovação de fraude ou sonegação, ausência de
solidariedade e; impossibilidade de utilização de provas obtidas por meios ilícitos.
Apenas para contextualizar os motivos pelos quais aconteceu a autuação,
reproduzo trecho do relatado pela DRJ:
Contra
a
empresa
POLICHEMICALS
COMERCIO
DE
RESINAS
PLASTICAS LTDA., doravante denominada de POLICHEMICALS, identificada no
preâmbulo, foram lavrados os autos de infração às fls. 542/586, formalizando
lançamento de ofício do crédito tributário relativo aos anos-calendário de 2010, 2011,
2012 e 2013, abaixo discriminado, no montante de R$ 55.999.161,34 (cinquenta e
cinco milhões novecentos e noventa e nove mil cento e sessenta e um reais e trinta e
quatro centavos), incluindo juros de mora, multa proporcional e multa por
descumprimento de obrigação acessória:

O lançamento foi realizado por arbitramento do lucro, nos termos dos art. 530,
inciso III do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que Regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR/99, com base na receita bruta da revenda de mercadorias,
em consonância com o art. 532 do RIR/99.
Para o arbitramento do lucro a fiscalização utilizou-se de receita bruta
conhecida extraídas das Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas emitidas.
Em face do arbitramento do lucro o PIS e a Cofins foram apurados segundo o
regime cumulativo.
Relata a fiscalização a ocorrência da dissolução irregular da empresa, pois a
mesma não se encontrava no seu domicílio fiscal, aplicando-se ao caso a súmula
435/2010 do STJ.
Segundo a Autoridade Fiscal os titulares de direito são interpostas pessoas do
titular de fato, pois: (1) Reinaldo Pavone não possui nenhum imóvel registrado em seu
nome; não possui nenhum veículo; declarou na DIPF, ano-calendário de 2014, um
rendimento anual de R$ 8.864,00 tendo como fonte pagadora a empresa Polichemicals
e (2) Rodrigo Henrique da Silva não possui imóveis registrados em seu nome; possui
uma motocicleta de pequeno valor; sua última declaração do Imposto de Renda DIPF
foi referente ao ano calendário de 2010 e nesta declaração ele omite a informação de
possuir cotas da empresa Polichemicals, apesar de fazer parte do quadro social da
mesma desde 2008
Fl. 2884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

Ainda segundo a fiscalização a empresa Polichemicals faria parte um grupo
econômico de fato, atuante na área de plásticos, composto por outras empresas e tendo
como administradora a empresa Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda
– CNPJ 02.650.047/0001-26, para tanto apresenta “RELATÓRIO FISCAL GRUPO
ECONÔMICO DAKHIA” e “RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E
APREENSÃO”.
Restaria demonstrado que a empresa Dakhia promovia a administração da
empresa Polichemicals realizando vendas, autorizando descontos, cobrança,
faturamento, emitindo cartas de correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo
operado por empregados e pelo sócio-administrador da Dakhia.
Haveria uma confusão patrimonial entre as empresas já que a empresa
Polichemicals paga despesas da empresa Dakhia como também dos proprietários desta
última, entre outros atos discriminados. Assim, apesar da Dakhia ser a fornecedora de
fato, seriam as empresas intermediárias do grupo econômico, constituídas por
interpostas pessoas físicas (laranjas) sem capacidade econômica, entre elas a empresa
Polichemicals, que assumiriam o papel de vendedoras, emitindo os documentos fiscais
e desvinculando a empresa Dakhia de tais operações e da conseqüente tributação.
Segundo a fiscalização, no “esquema” descoberto, as operações mercantis
seriam coordenadas pela empresa Dakhia que ocultaria grande parte de seu
faturamento ao vender suas mercadorias por meio de empresas intermediárias, entre
elas a empresa Polichemicals.
DA QUALIFICAÇÃO E DO AGRAVAMENTO DA MULTA
Relata que a fiscalizada, nos anos calendário de 2010 a 2013, não declarou
DCTF e não recolheu qualquer valor referentes aos tributos, o que demonstraria sua
intenção em suprimir impostos e contribuições devidos (sonegação).
Em conjunto com a não entrega da ECD - Escrituração Contábil Digital
referentes aos anos calendário de 2010 a 2013, via SPED, a fiscalizada visaria
encobrir os aspectos materiais necessários para o dimensionamento das obrigações
tributárias.
Por outro lado, segue a autoridade fiscal, a utilização de interpostas pessoas no
quadro societário da Polichemicals, caracteriza Interposição Fraudulenta.
Assim, tudo somado, restaria para a fiscalização a imposição da exigência de
multa qualificada no lançamento ora efetuado, nos termos da legislação de regência.
Também, considerando que a fiscalizada recebera o Termo de Início do
Procedimento Fiscal, protocolara pedidos de dilação de prazo e sumira do “mapa”,
deixando de atualizar seu cadastro junto á Receita Federal do Brasil e JUCESP - Junta
Comercial do Estado de São Paulo, como também deixara de atender às intimações
que lhe foram regularmente expedidas, a multa aplicada foi agravada para 225%.
Relata a fiscalização a lavratura da competente Representação Fiscal para Fins
Penais, em consonância com o disposto na Portaria RFB n° 2439 de 21 de dezembro
de 2010.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
No decorrer da ação fiscal foi também lavrado o Auto de Infração no valor de
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em razão da empresa não ter entregado a
ECD - Escrituração Contábil Digital nos termos do art. 3° Incisos I e II da Instrução
Normativa RFB n° 787 de 19/11/2007.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Fl. 2885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

De acordo com a fiscalização a empresa Dakhia Industria e Comércio de
Termoplásticos Ltda - CNPJ 02.650.047/0001-26 é líder do grupo econômico de fato,
formado entre ela e as seguintes empresas: Globoplast Industria e Comércio de
Produtos Termoplásticos Ltda - CNPJ 00.105.843/0001-52; Polichemicals Comércio
de Resinas Plásticas Ltda – CPNJ 01.403.100/0001-21; Reer Comércio Atacadista de
Plásticos Ltda - CNPJ 08.816.633/0001-84 e Cotermo Comercial de Termoplásticos
Ltda - CNPJ 07.312.840/0001-39.
Neste ínterim, a empresa Dakhia promoveria a administração das citadas
empresas, realizando vendas, autorizando descontos, cobrança, faturamento, emitindo
cartas de correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo operado por
empregados e pelo sócio administrador da empresa Dakhia.
Haveria uma confusão patrimonial entre empresas que pagariam despesas da
Dakhia e dos seus proprietários, entre outros atos. Assim, apesar da Dakhia ser a
fornecedora de fato, seriam as empresas intermediárias do grupo econômico,
constituídas por interpostas pessoas físicas (laranjas) sem capacidade econômica, que
assumiriam o papel de vendedoras, emitindo os documentos fiscais e desvinculando a
empresa Dakhia de tais operações e da conseqüente tributação.
Nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela empresa
Dakhia que ocultaria grande parte de seu faturamento ao vender suas mercadorias por
meio de empresas intermediárias, que compõem o grupo econômico de fato. Portanto,
caracterizado o grupo econômico aplica-se a Responsabilidade Solidária entre elas,
nos termos das disposições do art. 124 do CTN.
Relata a autoridade fiscal que respondem também solidariamente aos débitos
tributários do grupo econômico, as seguintes pessoas físicas que são os sócios
administradores da empresa Dakhia e consequentemente, são os administradores de
fato de todas as empresas que compõem o referido grupo econômico (art. 135 do
CTN): Rinaldo Sumi (CPF 091.831.198-50); Paulo Fernandes Silva (CPF
054.434.398-04) e Marcio Paulo Baum (CPF 003.518.378-09).

Autuação que foi mantida pelo acórdão recorrido, cuja responsabilidade atribuída
à solidária Dakhia e consequentemente, são os administradores de fato de todas as empresas que
compõem o referido grupo econômico (art. 135 do CTN): Rinaldo Sumi; Paulo Fernandes Silva
e Marcio Paulo Baum.
Enfrentando os argumentos de defesa constantes no Recurso Voluntário por eles
interposto.
Preliminar de Cerceamento de Defesa.

No que diz respeito às preliminares nulidade de cerceamento de defesa, por
ausência de acesso dos recorrentes aos autos do processo, a Recorrente aponta que lhe foi negado
ter ciência dobre o conteúdo do processo, cumprir prazos e acompanhar o tramite processual, o
que seria uma grave injustiça e abuso de poder.
Contudo, não faz nenhuma prova a respeito das negativas apontadas, ou tampouco
identifica qual prejuízo efetivo lhe foi causado, apenas notícia a reclamação da impossibilidade
de defesa plena, mas não demonstra suas consequências.
Sobre a matéria, colaciono entendimento proferido no 401-001.841 de 23 de
marco de 2017:
Fl. 2886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.
Assim, verifica-se que não merecem prosperar as alegações da contribuinte, em
momento algum logrou a contribuinte comprovar que não teria acesso aos documentos
necessários para efetuar a referida prova.
Por outro lado, caso houvesse irregularidades, incorreções ou omissões diferentes
das previstas no art. 59 do PAF, essas não importariam em nulidade e poderiam ser sanadas, se
tivessem dado causa a prejuízo para o sujeito passivo, como determina o art. 60 do PAF, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Nesse contexto não há como se acolher a arguição.

Mérito.

1 – Da Fraude e Sonegação e caracterização de grupo econômico.
Defendem os Recorrentes que o conjunto probatório existente nos autos não é
suficiente para demonstrar vinculação da DAKHIA com as demais pessoas acusadas de integrar
grupo econômico, por qualquer ausência de relações entre elas, ou seus sócios.
Sustenta seu argumento no fato de que as pessoas ouvidas pela fiscalização
afirmam não conhecer a DAKHIA ou seus sócios, transcrevo os depoimentos apontados:

Fl. 2887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

Fl. 2888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

Contudo, do extenso e detalhado trabalho, resultado de mais de 1000 páginas de
documentos, culminou na confecção do RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO –
DAKHIA (fls. 804 a 857), onde restou demonstrado a existência de um grupo econômico sob o
comando da empresa DAKHIA:
CONCLUINDO, o grupo empresarial, denominado Grupo-Dakhia, criou e
comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem parte. As operações
mercantis das empresas Intermediárias são de fato da empresa Dakhia, tratando-se de
meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal, sendo resultado de um
simples esquema de fraude estruturada, com o intuito de acobertar e proteger os
verdadeiros autores e beneficiários. São responsáveis pelas irregularidades elencadas
os mandatários da empresa Dakhia.
Dados os elementos colhidos durante o processo de fiscalização somados aos
esclarecimentos prestados no acórdão recorrido, perfeitamente constante nos autos elementos
suficiente para comprovar que a Recorrente tinha interesse comum na situação que constitua a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pois há provas de que ela se beneficiava dos
resultados auferidos ou que participava dos lucros decorrentes das operações irregulares,
caracterizadas como sonegação fiscal.
Conforme Relatório Fiscal:
Em que pese o número de empresas envolvidas, o modus operandi de evasão
fiscal é simples. Em suma, a empresa Dakhia realiza de fato as operações mercantis de
venda aos clientes (indústrias), mas os documentos fiscais e bancários relativos a tais
operações são das empresas Intermediárias Polichemicals, Globoplast, Reer e
Cotermo.
Dessa forma, a Dakhia em nada se vincula a tais operações para os efeitos
fiscais e os responsáveis são as empresas constituídas por interpostas pessoas físicas
(“laranjas”), sem capacidade econômica. Cabe acrescentar que a Dakhia apura seu
Fl. 2889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

IRPJ pela sistemática do Lucro Presumido, somente oferecendo à tributação os valores
efetivamente recebidos.
Assim, em uma eventual fiscalização da Receita Federal, os tributos devidos são
constituídos em nome das empresas Intermediárias e não sobre a empresa que de fato
negocia e vende – a Dakhia.
Nunca é demais ressaltar que a DAKHIA declarava como sendo receitas de sua
atividade apenas 5,59% do valor total de vendas do Grupo , assim , se eventualmente
houvesse uma fiscalização na empresa , o Fisco não identificaria irregularidades na
medida que seus recolhimentos eram compatíveis com as notas fiscais emitidas,
omitindo assim 95% de sua real receita, uma vez que ficou comprovada que as
operações de venda da demais empresas eram na verdade da própria Dakhia , a Real
Beneficiária. No demonstrativo abaixo fica mais clara esta relação do faturamento
entre as Empresa do Grupo:

Grupo Econômico DAKHIA

Pelo modus operandi acima, o faturamento da empresa Dakhia está sendo
transferido a pessoas jurídicas Intermediárias que não recolhem os devidos tributos
aos cofres públicos. Esse mecanismo possibilita à Dakhia vender suas mercadorias a
um valor menor, e assim, praticar concorrência desleal e prejudicar contribuintes que
recolhem seus impostos regularmente.
Por outro lado, as empresas Noteiras servem para acobertar a entrada de
mercadorias nas empresas Intermediárias por meio de notas fiscais frias, dando a estas
uma falsa sensação de regularidade e licitude à contabilidade gerando custos e créditos
indevidos para as Intermediárias.
Para se ter uma idéia, as nove empresas Noteiras, em conjunto, emitiram, entre
os anos calendários de 2010 a 2013, R$ 525 milhões, sendo que R$ 447 milhões de
Fl. 2890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

notas destinadas às empresas Intermediárias com o objetivo de acobertar as operações
de venda destas.
Apesar da milionária quantia de quase meio bilhão de reais, as empresas
Noteiras recolheram aos cofres públicos a quantia ínfima de R$ 7.994,34 (sete mil e
novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) de tributos federais
internos. Por sua vez, as quatro empresas Intermediárias, em conjunto, forneceram às
diversas indústrias do território nacional R$ 662 milhões e recolheram aos cofres
públicos apenas R$ 167 mil.

Anote-se que a autoridade fiscal demonstra que respondem também
solidariamente aos débitos tributários do grupo econômico, as seguintes pessoas físicas que são
os sócios administradores da empresa Dakhia e consequentemente, são os administradores de
fato de todas as empresas que compõem o referido grupo econômico (art. 135 do CTN): Rinaldo
Sumi (CPF 091.831.198-50); Paulo Fernandes Silva (CPF 054.434.398-04) e Marcio Paulo
Baum (CPF 003.518.378-09).
Durante as diligências realizadas pela fiscalização, restou demonstrado que as
pessoas para contato na Polichemicals seriam os funcionários da empresa Dakhia, inclusive o
diretor industrial da Polichemicals é o próprio sócio da empresa Dakhia, qual seja, Rinaldo Sumi,
CPF no 091.831.198-50.
No cadastro de fornecedores de um dos clientes, consta para a Polichemicals e-
mail e telefone da Dakia. E-mail de contato: ricardo.dakhia@uol.com.br e telefone (11) 3296-
8550 que é o PABX da empresa Dakhia.
Nas trocas de e-mails solicitadas para comprovar a relação comercial entre a
Polichemicals e o cliente, este informou as trocas de e-mails entre os funcionários da Dakhia e
do cliente, não deixando dúvidas que a responsável pela ocorrência do fato gerador dos tributos
devidos é a real beneficiária Dakhia
Cabe destacar que os nomes RICARDO (ricardo.dakhia.com.br) e RINALDO
(rinaldo.dakhia.com.br) estão de forma frequente nas negociações comerciais. Por exemplo, o
email Polichemicals Lunes (lunes.dakhia.com.br), torna evidente que não existe ninguém que
não seja da DAKHIA respondendo pela POLICHEMICALS, mera “fachada” para abrigar o
faturamento daquela. O senhor RINALDO se apresenta como sócio diretor da
POLICHEMICALS, conforme informado pela MAGNETI MARELLI, o mesmo em sua
assinatura de email se apresenta como Sócio diretor da DAKHIA :
Em processos trabalhistas propostos por ex-empregados em face da DAKHIA,
restou aduzido que os Srs. Rinaldo Sumi, Sr. Paulo Fernandes Silva e Sr. Márcio Paulo Baum
eram vistos como “donos” das duas empresas (DAKHIA e POLICHEMICALS), sendo que o Sr.
Paulo orientava o setor financeiro e procedia a cobrança dos pagamentos referentes à Notas
Fiscais emitidas pela Polichemicals, como pode ser visto às fls. 14/15 do Relatório Fiscal Grupo
Econômico – DAKHIA.
Dada a análise, resumidamente, restou constatado que as empresas pertencentes
ao GRUPO-DAKHIA tem, em sua maioria, as seguintes características :
1. Endereços coincidentes ou próximos.
2. Atividades idênticas/assemelhadas e/ou complementares no ramo de
Termoplásticos.
Fl. 2891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

3. Quadros societários com interpostas pessoas - “laranjas”, com o nítido
objetivo de burlar o Fisco, fazendo com que a cobrança de possíveis créditos apurados
recaia sobre pessoas sem qualquer condição financeira de liquidação, mantendo o
patrimônio dos reais beneficiários intacto.
4. As empresas, em sua maioria, têm o mesmo contador.
5. Confusão patrimonial entre as empresas noteiras, intermediárias e real
beneficiária e sócios pessoas físicas - receitas versus pagamento de despesas.
6. Possuem unicidade de direção – Dakhia (real beneficiária).
7. Praticam diversos ilícitos com o objetivo precípuo de frustar o pagamento de
créditos tributários federais e direitos trabalhistas.

Portanto, ainda que parte dos empregados das empresas noteiras envolvidas na
operação se manifestarem no sentido da ausência de relação para com esta empresa, ou o seu
desconhecimento, a prova em sentido contrário, ou seja, o modus operandi da fraude é muito
mais evidente e reforça a caracterização da existência de grupo econômico apto a gerar a
responsabilidade solidária da Recorrente DAKHIA prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, bem
como dos seus sócios: Rinaldo Sumi; Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum, conforme
art. 135, III do CTN.

Das licitude das provas coletadas.
No que diz respeito ao argumento de que as provas teriam sido obtidas por meios
ilícitos, conforme já anotado no acórdão recorrido os Auditores Fiscais da Receita Federal não
precisam de autorização judicial para ingressar no estabelecimento da empresa e proceder ao
exame, coleta de documentos e demais atos inerentes ao procedimento fiscal. A legislação dá
amparo aos atos praticados pelos AFRF, como se vislumbra nos artigos 910 a 916 do RIR/1999.
No caso, as autuações se basearam nas provas colhidas durante o procedimento
fiscal com amparo no Mandados de Procedimento Fiscal (MPF). só corroboraram com as provas
citadas no RELATÓRIO GRUPO ECONÔMICO DAKHIA, juntado aos autos, obtidas com o
amparo de MPFs-MANDADOS DE PROCEDIMENTO FISCAL, reforçando a existência de um
Grupo Econômico fraudulento. Os dois Relatórios se completam mas não necessariamente são
dependentes. Apenas as provas de ambos foram obtidas por instrumentos legais distintos: MPF e
MBA.
Assim, ainda que as provas obtidas a partir da “operação plástico frio” tivessem
sido declaradas nulas, na esfera judicial, não haveria qualquer repercussão na esfera tributária,
pois, se tratam de procedimentos distintos e independentes. Neste diapasão, fica comprometida
qualquer alegação de que as provas trazidas aos autos seriam ilegais.
Razão pela qual, não subsistem motivos para sobrestar o julgamento deste feito
para se aguardar o resultado do recurso de apelação 0006489-27.2014.403.6181.
Da multa pela falta de entrega da ECD.
Aduzem os Requerentes que são partes no processo, mas desconhecem o seu
inteiro teor, tal qual a falta da entrega da ECD pela Polichemicals, que só tiveram ciência da
aplicação desta multa após ciência do acórdão recorrido.
Fl. 2892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.416 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720130/2015-85

Tal alegação sobre o desconhecimento do inteiro teor da autuação não procede,
pois tem-se que a responsável solidária, Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
foi cientificada do lançamento por via postal, em 20/10/2015, apresentando sua impugnação, fls.
1487 a 1518, em 18/11/2015, ocasião em que assim se defendeu.
As demais empresas arroladas como responsáveis solidárias regularmente
cientificadas não compareceram aos autos.
O responsável solidário, Rinaldo Sumi (CPF 091.831.198-50), foi cientificada do
lançamento por via postal, em 20/10/2015, apresentando sua impugnação, fls. 1730 a 1761, em
18/11/2015. O responsável solidário, Paulo Fernandes Silva (CPF 054.434.398-04), foi
cientificada do lançamento por via postal, em 20/10/2015, apresentando sua impugnação, fls.
1872 a 1903, em 18/11/2015.
O responsável solidário, Marcio Paulo Baum (CPF 003.518.378-09), foi
cientificada do lançamento por via postal, em 20/10/2015, apresentando sua impugnação, fls.
2029 a 2059.
Ademais, conforme já anotado incialmente, por ocasião da apreciação da
preliminar de nulidade, em momento algum foi feita prova por parte dos Recorrentes no sentido
de demonstrar a ocorrência de qualquer obstáculo ao seu acesso aos autos a partir de sua regular
intimação, destaca-se que as peças referentes a Mandado de Segurança tem como referencia atos
praticados em procedimento fiscal diverso deste, no processo administrativo 16095-
720.129/2015-51.
Por outro lado, em tendo sido aplicada multa, prevista na legislação, à empresa
que apresenta escrituração contábil digital com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
dada a responsabilização da recorrente se dar em razão da caraterização de grupo econômico, a
solidariedade, se estende também em relação a ela.
Ante o exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade e no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário de fls. 2310/2339.
Neste seguir, conheço e acolho, pois, os embargos de inominados para suprir
omissão, e corrigir lapso manifesto, com efeitos infringentes, tão somente para manter os
recorrentes como solidários pelo crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 2893
DF CARF MF
Documento nato-digital